Tribunal: TJES
Processo: 5009675-89.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA QUANTO À CAPACIDADE MENTAL.
PROVAS DA HIGIDEZ MENTAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdição de sua mãe e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante argumenta que a genitora, por apresentar distúrbios psiquiátricos, não possui condições de gerir seu patrimônio, requerendo a nulidade da sentença para a realização de nova perícia ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que seja decretada a interdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o laudo pericial apresenta vícios que ensejariam sua nulidade e justificariam a realização de nova perícia; e (ii) verificar se a apelada possui capacidade mental para reger os atos da vida civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial não apresenta qualquer vício que justifique sua nulidade. O perito respondeu adequadamente aos quesitos e atestou a capacidade mental da apelada.

A perícia concluiu que, apesar de a apelada ter sido acometida por transtornos psiquiátricos no passado, atualmente ela possui plena capacidade mental para gerir seus atos, conforme exames e testes neurológicos e psiquiátricos realizados.

A interdição é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando comprovada a incapacidade permanente para a prática dos atos da vida civil, o que não se verifica no presente caso, pois a perícia demonstra que a apelada se encontra em pleno uso de suas faculdades mentais.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao reconhecer que a mera existência de transtornos mentais, como a depressão ou surto psicótico isolado, não é suficiente para justificar a interdição, quando o indivíduo recupera sua capacidade cognitiva e funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial conclusivo sobre a capacidade mental do interditando prevalece, salvo quando houver dúvida substancial ou elementos que justifiquem nova perícia.

A interdição deve ser decretada apenas quando comprovada a incapacidade permanente para a prática dos atos da vida civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11; art. 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1816381 SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 31.05.2021; TJES - Apelação Cível n.º 0000441-56.2017.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 07.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009675-89.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO SILVEIRA GALLO

APELADO: JUSSARA SILVEIRA GALLO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA QUANTO À CAPACIDADE MENTAL.
PROVAS DA HIGIDEZ MENTAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdição da mãe do recorrente e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante argumenta que a genitora, por apresentar distúrbios psiquiátricos, não possui condições de gerir seu patrimônio, requerendo a nulidade da sentença para a realização de nova perícia ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que seja decretada a interdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o laudo pericial apresenta vícios que ensejariam sua nulidade e justificariam a realização de nova perícia; e (ii) verificar se a apelada possui capacidade mental para reger os atos da vida civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial não apresenta qualquer vício que justifique sua nulidade. O perito respondeu adequadamente aos quesitos e atestou a capacidade mental da apelada.

A perícia concluiu que, apesar de a apelada ter sido acometida por transtornos psiquiátricos no passado, atualmente ela possui plena capacidade mental para gerir seus atos, conforme exames e testes neurológicos e psiquiátricos realizados.

A interdição é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando comprovada a incapacidade permanente para a prática dos atos da vida civil, o que não se verifica no presente caso, pois a perícia demonstra que a apelada se encontra em pleno uso de suas faculdades mentais.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao reconhecer que a mera existência de transtornos mentais, como a depressão ou surto psicótico isolado, não é suficiente para justificar a interdição, quando o indivíduo recupera sua capacidade cognitiva e funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial conclusivo sobre a capacidade mental do interditando prevalece, salvo quando houver dúvida substancial ou elementos que justifiquem nova perícia.

A interdição deve ser decretada apenas quando comprovada a incapacidade permanente para a prática dos atos da vida civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11; art. 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1816381 SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 31.05.2021; TJES - Apelação Cível n.º 0000441-56.2017.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 07.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009675-89.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L S. G.

APELADO: J. S. G.

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A

Advogados do(a) APELADO: SEBASTIAO IVO HELMER - ES4327, BRENDA VICENTE HELMER - ES23767-A, RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI - ES16821-A

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L. S. G.
contra a sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que julgou improcedente o pedido de interdição de
J. S. G.
, sua genitora.
O autor da ação foi condenado a pagar as custas processuais remanescentes e honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que sua genitora, em virtude de distúrbios psiquiátricos, não possui condições de gerir seu patrimônio, apresentando comportamentos que supostamente indicam dilapidação de bens. Argumenta, ainda, que o laudo pericial estaria eivado de vícios, pois o perito não teria respondido adequadamente aos quesitos apresentados.

Com fundamento em tai
s
razões,
requer,
inicialmente,
a anulação da sentença para produção de nova perícia.
Subsidiariamente,
pede a reforma da sentença apelada,
a fim seja decretada a interdição da apelada.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID. n. 6757086 pela recorrida
,
em que requer o
desprovimento do apelo
.

Em parecer de ID. n. 8428196, a Procuradoria de Justiça Estadual manifesta-se pelo desprovimento recursal.

Pois bem.
Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

DA
PERÍCIA MÉDICA

Em
análise detida dos autos, não se constata qualquer vício ensejador da
nulidade da
p
erícia
m
édica
realizada
ou de
necessidade de realização de outr
o

laudo técnico
.

Ta
is
circunstância
s
, válido registrar, já fo
ram
objeto de exame por esta Terceira Câmara Cível quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008615-89.2023.8.08.0000, oportunidade em que se constatou a higidez do laudo produzido em Juízo,

não se vislumbra
ndo
as contradições e impropriedades apontadas pelo recorrente.

A análise da avaliação técnica revela que embora a recorrida tenha sido acometida com depressão e outros transtornos relacionados, que
se
alega terem se iniciado a partir do óbito de seu marido, tal condição, por si só, não a conduz a um estado de incapacidade mental.

Transcreve-se, por oportuno, os trechos do laudo que
demonstram sua coerência,
completude
e
evidenciam que a recorrida se encontra em pleno domínio de suas faculdades mentais:

“
1. MINE EXAME DA CAPACIDADE MENTAL (MEEM) - Teste cognitivo protocolar do SUS para fins de avaliação demência. Foram testados MEMÓRIA ORIENTAÇÃO, Escore (10/10) - MEMORIA IMEDIATA, Escore (3/3) - ATENÇÃO E MEMORIA Escore (5/3) - EVOCAÇÃO Escore (3/3) - LINGUAGEM Escore (9/9). A periciada alcançou escore de 28 em 30 possíveis. Escore dentro dos padrões de normalidade, para idade.

2. ESCALA CLÍNICA DE DEMÊNCIA - COR. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Alzheimer - Teste cognitivo de avaliação de demência. Este teste clinico avalia a MEMORIA - escore zero - ORIENTAÇÃO - escore zero - JULGAMENTO DISCERNIMENTO - escore zero, PARTICIPAÇÃO SOCIAL - quantificada como escore zero no teste COR, AFAZERES DOMÉSTICOS PASSATEMPOS escore zero CUIDADOS PESSOAIS - escore zero.

A referida escala clínica de demência - COR Preconiza - COR-O (SAUDÁVEL), CDR-0.5 (DEMÊNCIA QUESTIONAVEL), CDR-1 (DEMENCIA MÉDIA), CDR-2 (DEMÊNCIA MODERADA), CDR-3 (DEMÊNCIA GRAVE).

[...]

Durante a entrevista psicológica realizada no ato médico pericial foi observado que a periciada estava em alinho, lúcida, orientada autopsiquicamente no tempo e espaço.

Consciente, vígil, pensamento em curso, percepção normal, sem sinais clínicos psicológicos de transtorno de humor. A memória preservada, sem alteração do sono, alimentação normal, sem déficit cognitivo ou de linguagem. Juízo crítico da realidade preservada.

Não foram observados sinais de transtornos psiquiátricos durante a entrevista, no dia do ato médico pericial.”

Também nas respostas do perito aos quesitos formulados pelas partes é possível verificar que o exame técnico repeliu a ocorrência de transtorno mental que impeça a recorrida de autogerir seus negócios, vejamos:

“
1) A Interditanda é portadora de alguma enfermidade psíquica, mental ou neurológica?

R – Não. Após avaliação clínica através de testes neurológicos e entrevista psiquiátrica, a fim de avaliarmos danos do SNC ou danos psicológicos que pudessem interferir na capacidade de discernimento mental da periciada, observamos que: No dia do ato médico pericial, de acordo com parâmetros neurológicos e psiquiátricos, os testes clínicos de avaliação da capacidade mental, tanto neurológico, quanto psiquiátrica, mostraram que a periciada estava plenamente capaz.

3) Tem a Interditanda capacidade psíquica ou mental para gerir sua pessoa e seus bens?

R – Sim. De acordo com testes clínicas neurológicos e psiquiátricos a periciada é plenamente capaz”.

A repetição, por parte do perito, de respostas apresentadas para quesitos anteriores não macula a avaliação, tratando-se, ao contrário, de evento comum em laudos periciais, com o objetivo de tornar o documento mais conciso, evitando a repetição de temas já suficientemente abordados.

Apesar de o perito ter reconhecido que a recorrida passou por distúrbios eletrolíticos que podem causar alterações cognitivas, estado de confusão, transtorno de humor, crises convulsivas, desorientação etc.,
na data da avaliação não foram constatados sinais de que a inteditanda não possui capacidade de discernimento.

Ao contrário do que alega o agravante, o laudo é conclusivo quanto à capacidade
para a prática de atos da vida civil pela
recorrida e, quanto ao suposto vocabulário rebuscado e o emprego de termos técnicos, verifica-se que os trechos em questão tratam da descrição técnica dos sintomas feita pelo profissional, a partir do relato da recorrida. Tendo o expert respondido de modo claro e coerente a todos os quesitos formulados, sendo conclusivo quanto ao atual estado de saúde do requerente, inexiste motivo
para se declarar a nulidade ou
ensejar a realização de nova prova pericial.

Como muito bem ressaltou o Juízo a quo, o referido
laudo
responde tudo aquilo
que fora solicitado quando da formulação do pedido de realização da prova ou ao que fora indagado pelas partes quando da apresentação de quesitos, pelo que não há de ser admitida qualquer alegação de nulidade fundada tão somente com base em mera irresignação quanto às conclusões tiradas pelo profissional quando da análise do objeto a ser periciado.

Ademais, o
artigo 480 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o magistrado determinar a realização de nova perícia, desde que haja dúvida razoável quanto às conclusões do primeiro laudo:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO CONCEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
FUNDAMENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E EM EXAME DO LAUDO PERICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ tem o entendimento de que
compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973). 2. Desse modo, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1816381 SP 2021/0002174-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim, a
nova perícia somente é admitida quando houver dúvida substancial sobre as conclusões do laudo pericial original, o que não se verifica quando o laudo é claro, técnico e completo. Portanto, não há justificativa para
a declaração de sua nulidade ou para
a realização de nova perícia, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau nesse ponto.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE MENTAL
DA APELADA

Ultrapassada essa primeira questão
, a
outra
controvérsia
devolvida por meio do presente
recurso de apelação
se volta a
verifica
r
se
a

ora a
pelad
a
apresenta ou não capacidade de reger os atos da vida civil.

Neste passo,
ao analisar
os elementos
d
e prova constantes
dos autos
, notadamente
a conclusiva perícia médica realizada e
o interrogatório prestado pelo interditand
a
/
apelad
a
,
chega-se à conclusão de que
esta
possui discernimento para expressar sua vontade, pois respondeu com clareza e coerência às perguntas que lhe foram dirigidas pel
a magistrada sentenciante, tendo, ainda, o psiquiatra que o avaliou concluído que
a
recorrid
a
paciente é capaz de se expressar e de se fazer compreende
r
.

O laudo pericial,
cuja conclusão já fora citad
a
neste voto,
afastou
a
alegação
recursal de que
o

diagnóstico de
depressão e outros transtornos psiquiátricos, incluindo um surto psicótico em 2021, justificaria
m
a sua interdição.
Repita-se,
o laudo pericial atesta que

a apelada
se
encontra atualmente em pleno uso de suas faculdades mentais.

Após a conclusão da perícia, fora anexado aos autos o laudo de ID nº 25420828, no qual o expert declara expressamente, em conclusão, que
“após análise de todos os elementos técnicos médicos periciais e avaliação neurológica da capacidade cognitiva, avaliação psiquiátrica de transtornos mentais, realizados no dia do ato médico pericial, concluímos que a periciada estava plenamente capaz: periciada é mentalmente saudável”.

Como muito bem fundamentado pelo Juízo de 1º Grau,
“q
uanto aos depoimentos e comparações, entendo que tais argumentos são insuficientes para o fim almejado, haja vista que a interdição não poderá ser concedida pautando-se no comportamento da demandada perante outro Juízo, mas sim em analisar o estado de saúde atual, sendo irrelevante à curatela o que foi declarado pela requerida em momento pretérito”.

Cumpre destacar que a depressão, ou mesmo um surto psicótico isolado, não é motivo suficiente para a decretação de interdição, especialmente quando a pessoa já recuperou sua capacidade cognitiva e funcional.
A interdição deve ser decretada apenas em casos de incapacidade permanente e comprovada para a prática de atos da vida civil, o que não é o caso presente.

A doutrina é clara ao afirmar que
“a interdição não tem p
o
r base a enfermidade (ou deficiência) mental, considerada em si mesma, mas sim a incapacidade civil. Neste sentido, esclarece a doutrina, ‘não ser possível considerar para a interdição a pura e simples existência da patologia mental” (FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: Teoria Geral. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 263)”
.

Assim,
a interdição é medida de caráter excepcional, devendo ser aplicada com extrema cautela, uma vez que afeta diretamente o direito à liberdade e à autodeterminação da pessoa
e
priva o interditando do exercício de sua plena cidadania, devendo ser decretada apenas quando comprovada a incapacidade absoluta ou relativa para os atos da vida civil.

A sentença de primeiro grau foi proferida com base em análise profunda das provas dos autos, incluindo o interrogatório judicial da apelada, que demonstrou consciência plena de seus atos. A tese de incapacidade sustentada pelo apelante, portanto, não encontra respaldo nas provas carreadas ao processo.

Ainda, a propósito do tema, segue o entendimento da jurisprudência deste Tribunal Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INCAPACIDADE PARA GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Ao analisar os elementos de prova constantes dos autos,
notadamente o interrogatório prestado pelo interditando/apelado e o Exame Médico Psiquiátrico chega-se à conclusão de que o mesmo possui discernimento para expressar sua vontade, pois respondeu com clareza e coerência às perguntas que lhe foram dirigidas pela magistrada sentenciante, tendo, ainda, o psiquiatra que o avaliou concluído que o recorrido paciente é capaz de se expressar e de se fazer compreender
e o fato de ser dependente químico não o impossibilita de praticar os atos da vida civil, ressaltando, ainda, que a dependência química, embora seja uma doença crônica, se for tratada, pode ser controlada. 2 – Nesses termos, em que pese
a tese defendida nas razões recursais e após minuciosa valoração do acervo probatório trazido aos autos, a existência de determinada patologia, por si só, não permite concluir que o ora apelado não tenha o necessário discernimento para os atos da vida civil.
3 – Recurso desprovido.
(
TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000441-56.2017.8.08.0011 - Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza - Julgado em: 07/Feb/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. LAUDO MÉDICO NÃO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O instituto da curatela destina-se à proteção daqueles que, embora maiores, não possuem condições de reger a sua vida e administrar o seu patrimônio. Desta forma, a comprovação da incapacidade para o exercício dos atos da vida civil constitui requisito essencial para o deferimento do pedido de interdição, com a consequente nomeação de curador. 2. Hipótese em que, além de apresentar quadro clínico de melhora constante, não há nenhum registro que ateste a incapacidade do Agravado para a realização dos atos da vida civil, pelo contrário, o mesmo é dono de um supermercado e, de acordo com o narrado, voltou ao trabalho e às suas atividades no estabelecimento, o que denota aparente lucidez.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ
ES
; A
gravo de Instrumento
5001159-93.2020.8.08.0000;
4ª
Câmara C
ível;
Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
;
Data de julgamento: 09/10/2020)
.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR - INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL - PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A decretação de interdição exige a demonstração de incapacidade do interditando para reger os atos da vida civil. Por configurar medida extrema, haja vista a restrição de direitos imposta à pessoa, não pode restar dúvida quanto à incapacidade da parte sob a qual recairá a interdição.
O juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo construir seu convencimento a partir do conjunto probatório acostado aos autos. (TJ-MG - AC: 10000220830665001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/08/2022).

Por conseguinte, d
iante do interrogatório
da recorrida
e do laudo
médico
,
todos

acostados

a
os autos, resta evidenciado que não se está diante de hipótese de interdição.

DA CONCLUSÃO

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para
12% sobre o valor da causa
, tendo em vista a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor da causa.

Acompanho o voto de relatoria.